Tribunal: STF
Processo: Rcl 94185
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada   pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020374-30.2025.5.04.0291), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento das ADPFs 275 e 664, ambas de Relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES; da ADPF 485, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO; e, por último, na ADPF 890, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A presente Reclamação é cabível para preservar a autoridade e garantir a observância dos acórdãos proferidos por esta Corte nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275, 387, 890, 484, 485 e 664, que reconheceram a inconstitucionalidade de decisões judiciais que ferem o artigo 100 da Constituição Federal e determinam em tutela de urgência o pagamento em 10 dias, após o trânsito em julgado, das verbas deferidas, como: aviso prévio proporcional; multa de 40% do FGTS; diferenças de décimo terceiro salário proporcional, considerando a projeção do termo final do contrato de trabalho decorrente do cômputo do aviso prévio proporcional; diferenças de férias proporcionais com 1/3, considerando a projeção do termo final do contrato de trabalho decorrente do cômputo do aviso prévio proporcional; multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT; imediata expedição de alvarás para saque do FGTS e para encaminhamento da habilitação ao seguro-desemprego, vejamos:
[...]
Não há qualquer amparo constitucional para afastar o regime de precatórios sob o argumento de que as verbas trabalhistas possuem natureza alimentar. O próprio art. 100, §1º, da Constituição Federal expressamente prevê a prioridade dos créditos de natureza alimentar dentro do sistema de precatórios, de modo a assegurar a proteção desses direitos sem, contudo, dispensar o rito constitucional de pagamento. 
[...]
Diante disso, não há dúvidas que a decisão reclamada contraria frontalmente a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs citadas, uma vez que impôs à Fundação obrigação imediata de pagamento com verba pública, ignorando o regime constitucional de precatório, conforme abaixo restara bem demonstrado.”

Ao final, no mérito, requer “o julgamento procedente da Reclamação, reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275, 387, 484, 485 e 664, tornando definitiva a suspensão da decisão reclamada e a observância do rito de precatório”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES e da ADPF 485, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.
Assiste razão à parte reclamante.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo reclamado, em sede de Recurso Ordinário, deu parcial provimento ao apelo para, entre outras disposições, determinar “o pagamento das verbas deferidas na origem, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado desta decisão e, quanto às obrigações de fazer, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 60 dias-multa, fixada a título de astreintes, conforme arts. 536 e 537 do CPC; bem ainda determinar a expedição de alvará judicial para saque do FGTS”, sob os seguintes fundamentos: 

“Diante do exposto, defiro a tutela de urgência pretendida pelo reclamante para, nos termos fixados na sentença, determinar que a ré proceda à anotação de baixa na CTPS, bem como efetue o depósito das diferenças de FGTS, inclusive indenização compensatória de 40%, e efetue o pagamento das verbas deferidas na origem. Determina-se, também, a expedição de alvará judicial para saque do FGTS. 
Concedo, para tanto, o prazo de 10 dias após o trânsito em julgado desta decisão e, quanto às obrigações de fazer, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a 60 diasmulta, fixada a título de astreintes, conforme arts. 536 e 537 do CPC.” (eDoc. 5, fl. 7-10)

Contudo, a linha de raciocínio adotada pelo Juízo reclamado conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/06/2019, bem como na ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 04/02/2021.
No julgamento da ADPF 485, este TRIBUNAL julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da interpretação judicial que admite o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas, firmando a seguinte tese:

“Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”

Nessa mesma linha, cito a ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 27/06/2019, no qual esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do respectivo acórdão:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput , da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
2. Arguição conhecida e julgada procedente.”

Conforme consignei em meu voto naquela oportunidade, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, considerei que a decisão impugnada naquela arguição afrontava o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da Constituição Federal), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da Constituição Federal).
Da mesma forma, no exame da ADPF 664, também de minha relatoria, DJe de 03/05/2021, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para “declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”.
No mesmo sentido, cito decisões proferidas em casos semelhantes: RCL 45.074/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/03/2021; RCL 39.101/MA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/05/2020; RCL 38.487/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, liminar deferida em 01/07/2020; e RCL 52.460/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, esta última assim ementada:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas.
3. Agravo Interno provido.” (RCL 52.460 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/04/2023)

Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao ente público reclamante que “efetue o pagamento das verbas deferidas na origem, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado desta decisão”, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados.
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada (Processo 0020374-30.2025.5.04.0291), por ofensa ao decidido nas ADPFs 275 e 485, devendo outra ser proferida em observâncias aos paradigmas desta CORTE.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente